Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISITAS SEM RESTRIÇÃO DE DATAS. FILHO DO INTERNO. MENOR COM 1 (UM) ANO DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0401846-72.2020.8.07.0015. COVID-19. DIREITO À SAÚDE DO PRESO. PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VISITAÇÃO EM DATAS ESPECÍFICAS. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos, não sendo, todavia, absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais, na decisão proferida no bojo dos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, autorizou o ingresso de até 3(três) crianças que sejam filhas/netas/enteadas da pessoa presa, acompanhadas de 1(um) adulto, todos devidamente cadastrados conforme exigido pela SEAPE ou NCPM, mediante comprovação de que o adulto tenha sido vacinado com imunizante contra a COVID-19 e somente em datas específicas, normalmente em datas comemorativas, conforme determinado igualmente pela VEP/DF.
3. Especificamente, neste momento, as visitas aos presos devem ser analisadas especialmente sob a ótica do direito constitucional à saúde, a teor do contido no art. 196 da Constituição Federal, que, em atenção ao princípio da proporcionalidade, deve prevalecer sobre o direito de o preso manter convivência familiar regular.
4. À luz do previsto no art. 227 da Constituição Federal e dos artigos 1o, 3o, 18 e 100, inciso II, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, é dever de todos, inclusive do Estado, resguardar a observância de proteção integral e prioritária aos interesses de crianças e adolescentes.
5. Deve ser indeferido o pedido de visitas de menor de idade, acompanhado da genitora, ao interno, em todos os dias de visitas, considerando o contido no Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, o direito constitucional à saúde do preso, bem como a proteção integral da criança e do adolescente.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
7. Recurso conhecido e desprovido.